Tribunal: STF
Processo: ARE 1431098
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-14
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Mandado de segurança — Professor de Educação Básica — Recusa de retorno às atividades presenciais — Adesão à greve sanitária — Pretensão a não-realização de descontos nos vencimentos e à regularização dos registros das faltas, considerando-as efetivo exercício — Inviabilidade Decisões das autoridades competentes pautadas pela legalidade, direcionadas à consecução do interesse público — Ingerência do Judiciário indevida, notadamente no que tange às medidas de enfrentamento à pandemia do COVID-19 — Questão acobertada pela discricionariedade administrativa — Legalidade dos descontos e do apontamento das faltas nos registros funcionais — Não-configuração do efetivo exercício — Inexistência de direito certo e líquido amparável por mandado de segurança — Sentença mantida - Recurso desprovido



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, II; 9º; 37, VII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    A Secretaria de Educação, com respaldo no Decreto nº 65.384, de 17 de dezembro de 20202 , obteve autorização do Governo do Estado para a retomada gradual das atividades presenciais, em consonância com as diretrizes do Plano São Paulo e dos protocolos sanitários do setor de educação, “construídos pela Secretaria da Educação, Secretaria da Saúde e Secretaria de Desenvolvimento Econômico, em diálogo como Conselho Estadual de Educação, a União dos Dirigentes Municipais de Educação SP, a Prefeitura de São Paulo, representantes das escolas particulares, das universidades púbicas e privadas e da educação complementar não-regulada” (fls. 299).



    E o Decreto Estadual nº 65.597, de 26 de março de 2021, que acrescenta dispositivo ao Decreto Estadual n.º 65.384, de 17 de dezembro de 2020, reconheceu como essenciais as atividades desenvolvidas no âmbito da rede pública e das instituições privadas de ensino.



    Reafirme-se, no que tange às ações de enfrentamento da pandemia de COVID-19, o Poder Judiciário não deve adotar medidas que confrontem a discricionariedade inerente ao Poder Executivo, resguardadas hipóteses de manifesta ilegalidade ou irrazoabilidade, não-configuradas no caso vertente.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de abril de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente